Tribunal: TJDFT
Processo: 0749213-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749213-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSANA DE MELO VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR EVENTUAL: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora HOSANA DE MELO VIEIRA contra decisão interlocutória (ID 53544222) proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina em ação de repactuação de dívidas (Proc. no 0711509-94.2023.8.07.0005) ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA – BRB, que indefere a gratuidade de justiça. Eis é o teor da decisão impugnada, verbis: A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Cabe ao Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado não é prova inequívoca da hipossuficiência econômica. A prevalecer o entendimento diverso, haverá prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui condições de arcar com as custas do processo, eis que, conforme extratos bancários juntados no ID n. 17186412, mesmo após os descontos consignados, a autora recebe rendimentos líquidos de aproximadamente R$ 7.000,00. Os mesmos extratos demonstram que, além do salário, a autora recebe mensalmente outros créditos em sua conta corrente de origem que não foi esclarecida, mas que alcançam valores consideráveis (por exemplo, em agosto/2023 tais depósitos somaram mais de R$ 16.000,00; em julho/2023 mais de R$ 9.000,00, em junho/2023 mais de R$ 2.400,00). Ademais, os mesmos documentos comprovam que a autora tem investimentos que somam quase R$ 3.000,00. Nesse cenário, resta amplamente infirmada a hipossuficiência alegada, o que enseja o indeferimento da gratuidade postulada. Gizadas estas considerações, indefiro o pedido de gratuidade e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Ademais, observo que a autora não atendeu integralmente a determinação de emenda (ID n. 169990802), eis que não juntou cópia dos contracheques e extratos relativos aos últimos 12 meses, tampouco apresentou o plano de pagamentos. Cumpra-se integralmente a decisão de ID n. 169990802, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Intime-se. Alega que embora não se não se trate de remuneração ínfima para os padrões atuais, vê-se submersa em dívidas, tendo o superendividamento ocorrido em razão de contratos celebrados na instituição financeira agravada. Afirma que a soma dos contratos mensais corresponde a 51,90% de sua renda líquida, gerando um grande desequilíbrio em sua vida financeira, sendo impossível nessa situação fática arcar com as custas e despesas processuais, sem comprometer sua subsistência. Com esses argumentos, requer o efeito suspensivo ao recurso e a tutela antecipada recursal, deferindo o pedido de gratuidade de justiça à parte. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Conheço do agravo de instrumento, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, estando a parte dispensada do preparo, em razão do objeto recursal, que enfrentajustamente o alcance da gratuidade da justiça. De início, necessário esclarecer que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. Tenho entendimento de que, para a concessão do benefício pleiteado, a parte requerente deve perceber renda mensal igual ou inferior a 5 (cinco) salários-mínimos nacionais, considerando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Citada resolução também prevê, em seu art. 5o, quando se é presumida a situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento, confira-se: Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. No presente caso, como prova de suas alegações, a recorrente apresenta contracheques recentes (ID nos autos de origem 178495760), declaração do imposto de renda exercício 2021 (ID nos autos de origem 17864915), extratos bancários (ID nos autos de origem 17864916), despesas (ID nos autos de origem 171864918) e relação de empréstimos (ID nos autos de origem 168948730). Conforme se verifica, a agravante aufere renda líquida mensal de R$ 6.836,00 e ela própria menciona na petição inicial do presente agravo de instrumento que, após o pagamento dos gastos essenciais à sua sobrevivência, como água, luz, alimentação, saúde, que soma aproximadamente R$ 4.100,78, sobra, ao final, o valor de R$ 570,02. Desse modo, em exame sumário dos documentos, não é possível constatar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator Eventual